Tribunal: TJPA
Processo: 0809197-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14070 - Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809197-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BETER S A, FREIRE, FARIAS E VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a utilização do valor da causa como base de cálculo da verba sucumbencial, em conformidade com o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) determinar se a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários viola a coisa julgada material; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária — que, nos termos da Súmula
14
do
STJ
, deveria incidir desde o ajuizamento da demanda (
05/05/1997
) — e quanto ao marco inicial dos juros de mora — que deveriam fluir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (
01/12/2020
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de nulidade, pois o julgador apresenta fundamentação suficiente ao explicitar as razões jurídicas que embasam a decisão.

4.

A sentença de primeiro grau fixa expressamente os honorários advocatícios em
20%
sobre o valor da causa, estabelecendo de forma clara a base de cálculo.

3.

O acórdão em apelação não altera o capítulo referente aos honorários, limitando-se à modificação dos consectários legais da condenação principal.

4.

A decisão do Supremo Tribunal Federal apenas majora o percentual dos honorários em sede recursal, nos termos do art.
85, §11
, do
CPC
, sem modificar a base de cálculo originária.

5.

A ausência de impugnação recursal pelos agravantes quanto à base de cálculo dos honorários implica a formação da coisa julgada material sobre a matéria.

6.

A definição da base de cálculo dos honorários submete-se à coisa julgada, sendo vedada sua modificação em sede de cumprimento de sentença.

7.

O juízo da execução limita-se a interpretar e aplicar o título executivo, não podendo inovar ou alterar seus termos.

8.

A eventual conduta da parte contrária não possui aptidão para modificar o conteúdo do título judicial transitado em julgado.

9.

Os agravantes sustentam omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre os honorários, defendendo a incidência desde o ajuizamento da ação (
05/05/1997
), nos termos da Súmula
14
do
STJ
, e dos juros a partir do trânsito em julgado (
01/12/2020
).

10.

Inexiste omissão, pois os cálculos elaborados pela contadoria judicial já adotam expressamente tais parâmetros, contemplando a pretensão dos agravantes.

11.

A ausência de utilidade prática da insurgência quanto a esse ponto evidencia a falta de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

14.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §11, e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2174137/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.09.2023; STJ, AR 5869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.11.2021; STJ, Súmula 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 de maio de 2026. Julgamento presidid
o
pela Exma. Desa. Célia de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela de Urgência (processo nº
0809197-08.2025.8.14.0000-PJE
) interposto pela
CONSTRUTORA BETER S/A
e
FREIRE, FARIAS, VIANA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra o
ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, no Pedido de Cumprimento de Sentença (processo nº
0005211-31.1997.8.14.0301
) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Não há dúvidas, tampouco há de persistir qualquer controvérsia sobre os parâmetros de atualização monetária, nem quanto a base de cálculo e período de abrangência, haja vista que, em atenção aos limites da coisa julgada (arts. 502 e 508, do CPC), tais elementos foram expressamente abordados e delimitados no(s) título(s) executivo(s) (Sentença ID 28761239; e, Acórdão n° 195.139– ID 28761245 – Págs. 12/17), devendo seguir estritamente os ditames lá fixados, isto é, conforme itens 4 e 5, constantes da ementa do Acórdão n° 195.139, cito:

Acórdão n° 195.139 (ID 28761245 – Págs. 12/17)

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO. Insurgência quanto a
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA. APELO E REEXAME CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

Por oportuno, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de sentença (ID 28761239), não foram alterados em sede recursal, sendo estabelecidos em patamar máximo, ainda sob a sistemática da legislação processual anterior (Lei Federal n° 5.869/1973), isto é, “em 20% (vinte por cento) do valor da causa
” (ID 28761239), sua forma de cálculo deve adotar como base de cálculo o valor atribuído a causa e indicado na inicial (R$50.000,00), seguindo-se os demais parâmetros de atualização mencionados acima as majorações dos percentuais de honorários determinadas em sede recursal não se aplicam, sob pena de ultrapassar o teto legal. (...).

Em razões recursais, os agravantes alegam que a execução prossegue apenas em relação à parcela controversa da demanda, porquanto, ao promover o cumprimento de sentença, pleitearam o pagamento do montante total de
R$ 8.618.255,53
(oito milhões seiscentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), ao passo que o Estado, ora agravado, em sua impugnação, reconheceu como devido apenas o valor de
R$ 5.514.985,28
(cinco milhões quinhentos e quatorze mil novecentos e oitenta e cinco mil e vinte e oito centavos), restando, portanto, em discussão a diferença de
R$ 3.103.207,25(
três milhões cento e três mil duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

Aduzem que, em razão de impugnação ao cálculo judicial por eles apresentada, o juízo a quo proferiu decisão que acolheu suas alegações e determinou o refazimento dos cálculos; contudo, foi além do necessário, modificando de ofício os parâmetros de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando como base de cálculo o valor atribuído à causa originária —
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) —, com fundamento na sentença de primeiro grau, proferida sob a égide do
CPC/1973
.

Destacam que opuseram primeiros embargos de declaração apontando os seguintes vícios: violação à coisa julgada, pela desconsideração do comando do acórdão exequendo; erro material, consistente na equivocada premissa de que os honorários não teriam sido alterados em sede recursal, ignorando que o Supremo Tribunal Federal os majorou expressamente com fundamento no art.
85
do
CPC/2015
; aceitação tácita pelo agravado, que, ao impugnar parcialmente os cálculos, não questionou os critérios de cálculo adotados pelos agravantes; contradição interna da decisão, que, a pretexto de respeitar a coisa julgada, acabou por violá-la; e omissão quanto aos critérios de atualização dos honorários, especialmente o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, em desacordo com a Súmula
14
do
STJ
. Sustentam que os embargos foram rejeitados por decisão genérica, sem enfrentamento das teses centrais, o que os levou a opor segundos embargos de declaração, estes também rejeitados.

Nesse contexto, interpuseram o presente Agravo de Instrumento, suscitando, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação substancial, com violação ao art.
93
,
IX
, da Constituição Federal e ao art.
489
,
§§ 1º
e
2º
, do
CPC
, pois o juízo teria ignorado os fundamentos jurídicos estruturantes da impugnação, confundido insurgência fundada em vício com rediscussão de mérito, afirmado de forma conclusiva e não analítica que a matéria estaria resolvida na sentença de primeiro grau, silenciado quanto à aceitação tácita pelo próprio Estado dos critérios de cálculo adotados pelos agravantes e violado o dever de coerência decisória, além de deixar de esclarecer os critérios de atualização da verba honorária.

No mérito, alegam violação à garantia constitucional da coisa julgada, argumentando que a decisão do
STF
, ao majorar os honorários com fundamento no art.
85
,
§§ 2º
e
3º
, do
CPC/2015
, substituiu o critério anterior de fixação sobre o valor da causa pela sistemática do novo Código, que impõe, como regra, a adoção do valor da condenação ou do proveito econômico obtido como base de cálculo. Afirmam que eventual inconformismo com os critérios deveria ter sido manifestado por recurso no momento processual oportuno, não sendo admissível sua modificação de ofício na fase executiva.

Argumentam que o valor da causa de
R$ 50.000,00
foi atribuído há quase três décadas de forma meramente simbólica, sem correspondência com a dimensão econômica real do litígio, sendo juridicamente inadmissível que sirva de parâmetro para os honorários em execução cujo montante supera vários milhões de reais.

Apontam a indeterminação dos critérios de atualização dos honorários, sustentando que a decisão silenciou quanto ao termo inicial da correção monetária — que, nos termos da Súmula
14
do
STJ
, deve incidir desde o ajuizamento da demanda (
05/05/1997
) — e quanto ao marco inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (
01/12/2020
).

Por fim, requerem, em sede de tutela recursal antecipada, a cassação da decisão agravada e a imediata manutenção da sistemática de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, com preservação dos critérios corretos de atualização monetária e juros moratórios, sob o argumento de que a manutenção do critério impugnado implicará a liquidação de valores substancialmente inferiores ao devido, com risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente por se tratar de verba de natureza alimentar. No mérito, postulam o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão interlocutória.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão interlocutória anterior.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, sustentando que a decisão recorrida se limitou a dar cumprimento exato ao que foi decidido na fase de conhecimento, em sentença confirmada pelo acórdão e já transitada em julgado, segundo a qual a verba honorária corresponderia a
20%
sobre o valor da causa, fixado em
R$ 50.000,00
, não havendo que se falar em inovação ou violação à coisa julgada.

Aduz que a intervenção do
STF
se restringiu à majoração dos honorários recursais, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, sem qualquer interferência no critério de base de cálculo já definido na sentença e no acórdão, de modo que a tese dos agravantes extrapolaria os limites da decisão daquela Corte, transformando-a indevidamente, em modificação do título executivo. Invoca ainda a jurisprudência do
STJ
no sentido de que não é possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar critérios fixados no título executivo judicial, pois a execução deve seguir estritamente os limites da condenação, sob pena de violação à coisa julgada material.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se há nulidade na decisão por alegada ausência de fundamentação e, no mérito, se a decisão do juízo de origem, que determinou a utilização do valor da causa como base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, ofendeu a coisa julgada material.

DA PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os agravantes sustentam, preliminarmente, que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação substancial, porquanto teria rejeitado os segundos embargos de declaração sem enfrentar as teses centrais suscitadas.

Contudo, da leitura da decisão recorrida verifica-se que o Juízo a quo expôs, de forma clara, as razões pelas quais manteve o entendimento anterior, consignando que a base de cálculo dos honorários foi fixada na sentença de primeiro grau e não foi reformada nem por este Egrégio Tribunal nem pelo STF, concluindo que a Suprema Corte apenas majorou a alíquota. Com base nisso, assentou que a divergência dos exequentes quanto ao critério de cálculo não configura vício aclaratório, mas inconformismo com o mérito da decisão, devendo ser manejada pela via recursal adequada.

O dever constitucional de fundamentação não exige que o julgador rebata exaustivamente cada argumento da parte, mas apenas que exponha as razões jurídicas determinantes da decisão. Assim, considerando que a decisão recorrida apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao convencimento do Juízo,
rejeito a preliminar de nulidade,

DO MÉRITO

Os Agravantes defendem que o título executivo judicial, após o julgamento de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, teria estabelecido o valor da condenação como base de cálculo.

A coisa julgada material, definida no art.
502
do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Trata-se de garantia constitucional que visa assegurar a estabilidade e a segurança das relações jurídicas.

No caso, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento fixou expressamente os honorários advocatícios sobre o valor da causa. Senão vejamos:

EX POSITIS, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA que CONSTRUTORA BETER S.A. moveu contra ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação, para CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À REQUERENTE O VALOR DE R$550.188,31 (quinhentos e cinquenta mil cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), devido ao inadimplemento em face dos serviços executados pela parte autora.

Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ) e correção monetária pelo índice IPCA (em consonância com o firmado na jurisprudência do STJ - REsp 1.270.439 – PR, DJE 02/08/2013), a partir da presente decisão.

Custas pelo requerido.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, a serem pagos pela parte sucumbente.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário (art. 475, I, CPC).

Tal critério foi mantido no julgamento do recurso de apelação, pois o
Acórdão reformou a sentença exclusivamente no tocante aos parâmetros de correção monetária e juros de mora do crédito principal, sem alterar o capítulo dos honorários
conforme se verifica do dispositivo a seguir:

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E REEXAME NECESSÁRIO, reformando a sentença no que se refere aos consectários legais e para isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas judiciais.

A posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, mencionada pelo recorrente, limitou-se a majorar o percentual da verba honorária, em conformidade com o art. 85,
§11
, do
CPC
, sem, contudo, modificar a base de cálculo estabelecida nas instâncias ordinárias. Para ratificar colaciono o excerto da decisão do STF:

A majoração dos honorários em sede recursal não se confunde com a alteração de sua base de cálculo.
O próprio
§ 11
do art.85 do
CPC
é explícito ao definir que o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente. A base de cálculo, portanto, permanece a mesma que orientou a fixação originária.

Relevante, ainda, é o fato de que, na fase de conhecimento, apenas o Estado recorreu. Os agravantes não interpuseram apelação ou qualquer recurso questionando a base de cálculo dos honorários. Assim, o capítulo da sentença que fixou os honorários sobre o valor da causa tornou-se imutável para a exequente, por ausência de impugnação recursal oportuna.

Logo, a decisão agravada não inovou no processo nem modificou o título executivo. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau agiu em estrita conformidade com o comando judicial transitado em julgado, que claramente definiu o valor da causa como o parâmetro para o cálculo da verba honorária. A atuação do juízo da execução foi, portanto, de mera interpretação e aplicação do título, e não de modificação.

A alegada aceitação tácita do Estado, que em sua impugnação ao cumprimento de sentença teria adotado o valor da condenação como referência para os honorários, tampouco tem o condão de alterar o que consta do título executivo. Portanto, não se vislumbra a alegada violação à coisa julgada.

A pretensão dos agravantes de rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada. A questão já foi devidamente analisada e decidida na fase de conhecimento, não cabendo mais qualquer alteração. Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença
.Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2174137 DF 2022/0226107-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO . CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO . ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA . 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2.
A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4 . Ação rescisória procedente.

(STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

Desse modo, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar que a base de cálculo dos honorários é o valor da causa (
R$ 50.000,00
), está, portanto, em estrita conformidade com o título executivo e com os limites da coisa julgada, não merecendo reforma.

Os agravantes suscitam ainda omissão da decisão agravada quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária.

Ocorre que, em consulta ao Pedido de Cumprimento de Sentença que tramita na origem, verifica-se que a Contadoria do Juízo, nos novos cálculos adotou expressamente os parâmetros pretendidos pelos agravantes: correção monetária desde o ajuizamento da ação (
05/05/1997
), nos termos da Súmula
14
do
STJ
, e juros de mora a partir do trânsito em julgado (
01/12/2020
). Senão vejamos parte da manifestação do Serviço de Contadoria do Juízo:

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, tomando por parâmetros a mesma atualização da condenação principal, contudo com
correção a contar da data do ajuizamento da ação (05/05/1997 - conforme Súmula 14 do STJ)
e
juros a contar da data do trânsito em julgado (01/12/2020
–

Assim, não se vislumbra interesse recursal neste aspecto, tendo em vista os parâmetros para termo inicial dos juros e da correção monetária dos honorários advocatícios observados na elaboração dos novos cálculos, apresentados após a interposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que determinou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa (
R$ 50.000,00
), em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026